Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700890-68.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: WALISSON ROSENDO DA SILVA SANTOS, THAIS RODRIGUES SILVA, THALISSON ROSENDO DA SILVA SANTOS, FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS, ROSA MARIA DA SILVA SANTOS, R. R. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DA SILVA SANTOS, FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no primeiro grau de jurisdição (ID 80039317), e em observância à determinação do art. 178, II[1], do CPC, diante da existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer, inclusive quanto ao pedido da ré apelante, constante no ID 80039342, de suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;